Tribunal: TJMT
Processo: 0001892-51.2017.8.11.0038
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001892-51.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), VALDECI GUERREIRO - CPF: 420.342.721-53 (APELANTE), GUILHERME VILLASBOAS MALBURG - CPF: 063.479.029-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001892-51.2017.8.11.0038

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA - QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR - TRANSITADO EM JULGADO - NOVA ANÁLISE - IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSAMENTE PACTUADA - CUMULAÇÃO DE ENCARGOS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A questão da comprovação da mora foi decidida em recurso de agravo de instrumento anterior, que transitou em julgado, o que impede a prolação de nova decisão sobre a questão.

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (súmula 381 do STJ).

Nos termos da Súmula 382 do STJ, "
a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

A Súmula 539 do STJ estatui que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Segundo o verbete sumular 296, do STJ, “
os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo banco central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001892-51.2017.8.11.0038

Apelação nº 0001892-51.2017.8.11.0038

Apelante
: Valdeci Guerreiro

Apelado:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Noroeste MT

Vara Única da Comarca de Araputanga

RELATÓRIO

Apelação de
Valdeci Guerreiro.

Ação
: Busca e Apreensão que o apelado move em desfavor do apelante.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a rescisão contratual e consolidar a propriedade e a posse plena do bem com o credor fiduciário, bem como condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.
57510480)
: Sustenta que não restou comprovada a mora, porque afirma que a notificação extrajudicial juntada aos autos está desacompanhada de comprovação de entrega por AR, conforme a previsão legal.

Defende que incide sobre o contrato capitalização de juros de forma indevida, bem como alega a necessidade de redução da taxa de juros. Aduz que o contrato cumula indevidamente juros moratórios com juros remuneratórios e multa.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 57510484 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001892-51.2017.8.11.0038

Apelação nº
0001892-51.2017.8.11.0038

Apelante
: Valdeci Guerreiro

Apelado:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Noroeste MT

Vara Única da Comarca de Araputanga

VOTO

Apelação de
Valdeci Guerreiro
contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão que lhe move

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Noroeste MT,
declarar a rescisão contratual e consolidar a propriedade e a posse plena do bem com o credor fiduciário, bem como condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de procedência da Ação de Busca e Apreensão, em razão de não ter sido comprovada a mora ou, ainda, se é caso de revisão dos encargos contratuais.

A lide advém de Cédula de Crédito Bancário nº B61230611-7, firmada entre as partes em 19.04.2016, no valor de R$ 20.000,00, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 797,25, com o primeiro vencimento em 08.05.2016 e o último vencimento em 08.04.2020, e com garantia de alienação fiduciária de veículo Renault Logan, ano 2014, placa OAP-4663 (Id. 57495486 - Pág. 2 e seguintes).

Em razão do inadimplemento contratual por parte do requerido, a partir da segunda parcela do contrato, o banco ajuizou a presente demanda e pugnou pelo deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, que foi deferida (Id. 57495492) e cumprida (Id. 57510464 - Pág. 4).

Desta decisão, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento nº 1001808-79.2019.8.11.0000, que foi desprovido por unanimidade em 03.04.2019 (Id. 7233384 – dos autos do agravo).

Sobre a matéria relativa à comprovação da mora, colaciona-se trecho do agravo que tratou da matéria:

“(...) Verifica-se que a autora, ora agravada, enviou notificação extrajudicial para a agravante, dando conta do inadimplemento e dando a ela, portanto, a ciência acerca da mora contratual. A agravante alega que não houve o envio da notificação por meio de carta com Aviso de Recebimento “AR”. Todavia, como se extrai do documento colacionado, houve ciência da agravante sobre a mora, máxime porquanto consta sua assinatura na notificação (Id. 6114898 - Pág. 2).

(...)

No caso, há comprovação da ciência pessoal do devedor, por meio da assinatura na notificação extrajudicial, de modo que resta preenchido o requisito, já que comprovada a mora. (...)”.

Insta salientar que
a decisão proferida no agravo transitou em julgado
em 03.05.2019 conforme certidão de Id. 7633294 (autos do agravo).

Assim, verifica-se que a questão já foi decidida em recurso anterior, transitado em julgado e
não é possível nova análise sobre a mora.

Por outro lado, a apelante questiona a taxa de juros aplicada ao contrato, bem como a capitalização de juros e a cumulação de encargos.

A parte autora não especificou em que consiste a alegada abusividade nas taxas de juros. De modo que correta a r. sentença, que indeferiu os pedidos genéricos.

Com efeito, a Súmula 381 do STJ assevera que “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusula
s”.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. Pedido de prova pericial expressamente examinado e rejeitado durante a instrução processual. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO EM FACE DA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS Embora seja cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária para pessoa jurídica, necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de concessão do benefício, no caso, considerando a dificuldade financeira da empresa que, atualmente, encontra-se Impossibilitada de arcar com as custas processuais. Deferimento também concedido aos demais apelantes - pessoas físicas - em face da comprovação de renda inferior a 5 salários mínimos.
ABUSIVIDADE DOS JUROS. A apreciação de alegações genéricas fica prejudicada nos termos da Súmula nº 381 do STJ, que veda ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas
. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70078203999, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 12-09-2018, Publicação: 18-09-2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de abertura de crédito – BB Giro Rápido – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de sua produção - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Serviços bancários contratados para fomento de atividade econômica da devedora principal – Renovação automática e sucessiva de contrato bancário que não causa desequilíbrio econômico entre as partes. Abusividade não demonstrada. Utilização do crédito colocado à disposição dos apelantes que denotam a expressa concordância acerca da continuidade da relação contratual – Não evidenciada a cobrança de juros capitalizados. Saldo devedor oriundo de contrato de abertura de crédito em conta corrente com incidência de juros calculados e lançados nos extratos mensais linearmente. Não implica capitalização o transporte de juros remanescentes para os extratos subsequentes –
Alegação de excesso de cobrança genérica, sem apontar específica e idoneamente os valores controvertidos. Não apresentação de planilha do valor que entende devido. Réus que não se desincumbiram do ônus que lhes competiam. Inobservância ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
– Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais - Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1001180-97.2014.8.26.0663; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro: 14/04/2018).

Com relação à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula,
in verbis
:

“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Da leitura do contrato, verifica-se pacto expresso de capitalização de juros. Assim, não comprovada a abusividade no ponto.

De outro lado, não se verifica igualmente a alegada abusividade na cumulação da cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa.

Isso porque não há pacto que autorize a cobrança de comissão de permanência. Na avença, o que se observa para o período da anormalidade contratual, é a cobrança de juros remuneratórios, mais juros moratórios e multa de 2%, o que é possível, conforme verbete sumular 296, do STJ que assim dispõe:

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo banco central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Assim, sem a cobrança da comissão de permanência (
que já abrange juros de mora e a multa mais os juros remuneratórios
),
mantêm-se os encargos moratórios contratados.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO -
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).

Não evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais previstas no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), não há por que cogitar do afastamento da mora do devedor
. Negado provimento ao recurso”. (N.U 0006769-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 16/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020) (g.n)

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS
– ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO
- JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
JUROS REMUNERATÓRIOS – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO
.

(...)

Não evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais previstas no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), não há por que cogitar do afastamento da mora do devedor.

Prevista a incidência dos juros remuneratórios para o período da normalidade contratual, não se pode afastar sua cobrança no período de inadimplência
”. (N.U 0053219-65.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)(g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020